Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-88.2019.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000261-88.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA FRANCISCA CHAVES COSTA - CPF: 016.634.331-51 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), CLEBSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 605.614.073-39 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (APELANTE), SUELI JORDANIA SOUSA MELO - CPF: 012.597.701-84 (APELANTE), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (APELANTE), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA CHAVES COSTA - CPF: 016.634.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 605.614.073-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI JORDANIA SOUSA MELO - CPF: 012.597.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – TESTEMUNHO POLICIAL FIRME E COERENTE – APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E CRACK), DINHEIRO E COMPROVANTES DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA –
IMPOSSIBILIDADE
– QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO MÍNIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRITÉRIO DO MAGISTRADO – 3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 33, §2o, "B" DO CÓDIGO PENAL – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
INVIABILIDADE
– REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas e demais elementos de prova, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.

O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, notadamente a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

3.

Correta a fixação do regime semiaberto quando a pena definitiva é superior a 4 anos, em estrita observância ao disposto no art. 33, §2o, "b" do Código Penal.

4.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, que exige pena não superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luana Oliveira Chaves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 253183186), a defesa pugna pela absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória em relação à prática da mercancia ilícita de entorpecentes. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria penal para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Ainda, retificada a reprimenda, postula pela fixação de regime prisional mais brando e pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 253183188) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 271298388) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 1. Objetiva-se a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Apreensão de variedade de entorpecentes (maconha e crack), acompanhados de dinheiro em espécie e diversos comprovantes de depósito bancário realizado na conta do companheiro da apelante, que anteriormente era o responsável pelo comércio ilícito de drogas e, atualmente, encontra-se preso. Depoimentos testemunhais e provas periciais que corroboram a atividade da narcotraficância. Devida a conservação da condenação da apelante. 2.Na sequência, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena para que seja adotada a fração máxima (2/3) redutora do tráfico privilegiado. NÃO ACOLHIMENTO. Variedade de drogas apreendidas corretamente moduladas na fração de 1/6, na terceira fase do cálculo penal, uma vez que esses fatores não foram considerados na primeira fase do julgamento. Livre convencimento motivado da julgadora. 3. Diante da revisão da reprimenda imposta, a defesa requer a imposição de regime prisional mais brando, seguida da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. NÃO ACOLHIMENTO. Regime semiaberto corretamente fixado (art. 33, §2o, b, do CP). Pena privativa de liberdade superior à 04 (quatro) anos, o que impede a sua substituição por restritiva de direitos pela ausência do requisito objetivo.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa requer a absolvição da ré pela alegada ausência de provas para a configuração do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pretende a aplicação da fração máxima relativa à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, seguida de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo de constatação da substância entorpecente, que confirmou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de cocaína e Cannabis sativa L. (maconha).

Quanto à autoria, a apelante nega a prática do delito, alegando que não tinha conhecimento sobre a existência das drogas em sua residência, as quais pertenceriam à sua tia, corré Maria Francisca Chaves Costa.

Contudo, as provas colhidas durante a instrução criminal demonstram o contrário. Conforme apurado, no dia 11/02/2019, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da apelante Luana Oliveira Chaves, foram encontrados: 01 (uma) porção média de maconha (pesando 91,53g), 16 (dezesseis) pedras de crack (com massa líquida de 3,17g), R$ 4.014,10 (quatro mil e quatorze reais e dez centavos) em espécie, diversos aparelhos celulares e 05 (cinco) comprovantes de depósitos bancários em conta de titularidade de Rogério Francisco Pereira, companheiro da apelante que se encontrava preso.

O policial militar Ildo de Lima, ouvido em juízo, afirmou que tinha conhecimento de que o estabelecimento comercial "Bar das Patroas", pertencente à apelante, era utilizado como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, fato confirmado durante a busca, quando foi constatada a presença de poucas bebidas alcoólicas no local. Este mesmo policial relatou que já havia atendido uma ocorrência anterior envolvendo a apelante, na qual uma pessoa foi até o bar para matá-la, alegando que ela havia trocado um celular por entorpecente.

De igual modo, o Investigador de Polícia Civil Wellington Simili Souza declarou que foram encontradas substâncias entorpecentes, comprovantes de depósitos bancários efetuados para a conta de Rogério e certa quantia em dinheiro espalhado pela casa, em torno de 6 (seis) ou 7 (sete) mil reais. Afirmou ainda que receberam várias denúncias anônimas de que a apelante usava os locais (casa e bar) para venda de drogas, e que, após a prisão de Rogério, ela assumiu a gestão da traficância, direcionando os pagamentos para a conta dele, conforme comprovantes de depósito bancário apreendidos.

Neste contexto, conforme destacado no parecer ministerial, é importante lembrar que as declarações prestadas por policiais em juízo, quando coerentes e harmônicas com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação. Esta é a orientação sedimentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Enunciado no 8.

Ademais, para a caracterização do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a comprovação do ato de mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, dentre os quais se encontra "ter em depósito" ou "guardar" substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em tela, as circunstâncias da apreensão - a variedade e forma de acondicionamento das drogas (maconha e crack), somadas à apreensão de dinheiro em espécie e comprovantes de depósito bancário - são indicativos claros da destinação comercial dos entorpecentes e demonstram o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas.

A alegação defensiva de que as drogas pertenceriam à corré Maria Francisca não encontra respaldo nas provas produzidas. Embora Maria Francisca tenha assumido a propriedade dos entorpecentes em seu interrogatório, tal fato, isoladamente, não é suficiente para afastar as demais evidências que apontam para a participação da apelante na traficância.

Diante desse cenário probatório, não há como acolher o pedido absolutório formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2. DA PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pretende a revisão da dosimetria para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, argumentando que não houve fundamentação concreta para a aplicação da fração mínima.

Sem razão a defesa.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena, considerou a regra do art. 59 do Código Penal e estabeleceu a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), em razão das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado o entendimento de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas, a critério do julgador, para fundamentar a escolha da fração redutora do tráfico privilegiado.

No caso em análise, a variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e crack), sua quantidade e as circunstâncias da apreensão justificam a aplicação da fração mínima de redução. Vale destacar que estas circunstâncias não foram consideradas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, que foi fixada no mínimo legal, sendo utilizadas apenas para modular a fração redutora na terceira fase.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, analisando conjuntamente as circunstâncias da natureza e quantidade de drogas, verifica-se que os entorpecentes apreendidos, especialmente o crack, possuem elevado potencial lesivo, sendo notoriamente nocivos ao ser humano e causadores de dependência química aos usuários, o que justifica a valoração negativa dessa vetorial e, consequentemente, a aplicação da fração mínima da causa de diminuição de pena.

Portanto, considerando o livre convencimento motivado do julgador e os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade observados na fixação da sanção penal, não há razões para revisar a fração aplicada à causa especial de diminuição de pena.

3. DO PRETENDIDO REGIME INICIAL MAIS BRANDO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa pleiteou, ainda, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a sentença fixou o regime semiaberto, com base no artigo 33, §2o, "b", do Código Penal, considerando que a pena definitiva foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

O regime semiaberto é o adequado para o caso, uma vez que o art. 33, §2o, "b", do Código Penal estabelece que "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto".

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta não é cabível no presente caso, pois a pena aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão) é superior a 4 anos, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que permite a substituição apenas para as condenações não superiores a 4 anos.

Assim, tanto o regime inicial de cumprimento de pena quanto a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade foram corretamente estabelecidos na sentença, não havendo motivos para reforma.

Ante o exposto, consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025